Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720770-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BUENO DE LIMA AGRAVADO: IRACY VIANNA DE PAIVA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS BUENO DE LIMA, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, na Ação de Despejo proposta em seu desfavor por IRACY VIANNA DE PAIVA, nos seguintes termos (ID no 125977733 dos autos de origem): “1. Considerando que o réu confessa a utilização de recursos não declarados em seu imposto de renda, dentre os quais o montante de R$ 530.000,00, supostamente empregado na aquisição do imóvel objeto da lide, é razoável supor que dispõe de quantias outras, hábeis a suportar o custeio das despesas processuais, motivo pelo qual indefiro o pleito de gratuidade formulado em sua peça de defesa. 2. A presente demanda prescinde da produção de outras provas, uma vez que a matéria é unicamente de direito, sendo suficiente para o seu deslinde a prova documental já produzida. 3. Sem prejuízo, antes anotar a conclusão dos autos para sentença, em observância ao disposto nos artigos 10 e 437, §1o, ambos do CPC, dê-se vista à parte autora acerca dos documentos juntados nos IDs n. 125557354 a 125557357, pelo prazo de 15 (quinze) dias.” (negritei) Irresignada, a parte agravante LUIZ CARLOS BUENO DE LIMA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão da justiça gratuita (ID no 36643591). Analisando os autos de origem (protocolo no 0736861-08.2019.8.07.0001), verifica-se que, após a decisão que indeferiu o pedido da gratuidade da justiça, foi proferida sentença condenando o requerido/agravante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios (ID no 128895736 dos autos de origem). Percebe-se que a sentença judicial posterior revogou, tacitamente, a decisão judicial anterior, pois tratou da mesma matéria, demonstrando, assim, a ausência de interesse jurídico da parte agravante na reforma do provimento judicial impugnado. Ademais, a peça recursal e os documentos juntados estão totalmente fora da ordem cronológica, impedindo que o julgador promova uma análise com cautela e presteza dos pedidos formulados. Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a possível ausência de interesse recursal, promovendo a organização necessária da peça recursal interposta e dos documentos juntados. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 18:33:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora